Tribunal: STF
Processo: RE 1318933
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que manteve, por seus próprios fundamentos, decisão monocrática assim ementada: 
    “Concurso público. Eliminação na fase de exame social. Impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora. Recurso Extraordinário nº 632853/CE com repercussão geral. Conhecimento e desprovimento do recurso” (pág. 4 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (págs. 13-14 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 1º, III; 5º, LIV e LVII; e 37, I e II, da mesma Carta.
    O recorrente sustenta que,
    “[c]onforme esposado na R. Sentença de 1º grau, o Douto Juizo, em sua fundamentação, entendeu que o Recorrido, às fls. 28, juntou documento comprovando que o ora Recorrente omitiu o fato de haver contra ele, o processo nº 0009503-68.2004.8.19.0206 oriundo do XIX JECRIM, que teve extinta a punibilidade por renúncia da Vítima. 
    Acontece, Nobres Julgadores, que o documento acostado às fls. 28, refere-se, na realidade, à certidão emitida pela PMERJ e acostada pelo Recorrente, e este documento, indica apenas os motivos da reprovação do candidato. 
    Ora Digníssimos Julgadores, o que vem acontecendo na presente demanda é um verdadeiro absurdo e uma inquestionável violação aos preceitos constitucionais, pois, diante de simples análise dos autos, pode-se constatar que o Recorrido, em momento algum demonstrou a suposta omissão alegada, deixando de anexar documentos imprescindíveis, que lhe pertencem, única e exclusivamente, impossibilitando sua juntada pelo Recorrente. 
    Desta forma, pode-se observar que os fatos argumentados acerca da suposta omissão do Recorrente são descabidos e infundados, não havendo lugar para evasivas por parte do Recorrido, já que teve a oportunidade de desconstituir o direito alegado e não o fez. 
    Por fim, resta demonstrado que, na realidade, o Recorrido não foi capaz de comprovar a suposta e infundada omissão invocada na certidão de reprovação, embora o R. Juizo a quo tenha entendido que tal fato ocorreu, violando assim preceitos estabelecidos na CRFB merecendo, portanto, a apreciação do presente recurso por esta R. Corte” (págs. 27-28 do documento eletrônico 10).
    Posteriormente, os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B e parágrafos, do CPC/73, por entender que o recurso extraordinário versava sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 560.900-RG/DF – Tema 22).
    O órgão julgador, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 22 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE EXAME SOCIAL. OMISSÃO DELIBERADA DO AUTOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A HONORABILIDADE E PUNDONOR QUE SE ESPERAM DE UM POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POR NÃO TER RESTADO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO À TESE FIXADA RELATIVA AO REFERIDO TEMA” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Diante disso, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo, amparado no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, assim dirimiu a questão posta nos autos:
    “Alega que foi eliminado na fase de Exame Social por ter sido constatado que o candidato no preenchimento do item IV, letra ‘d’, ‘e’ e ‘f’ do Inventario Pessoal, mentiu ao ser perguntado se já teve passagem em repartição Policial, não mencionando que já esteve envolvido em Inquérito Policial, como autor, conforme RO nº 916- 01640/2004, da DEAM – Oeste/Campo Grande/RJ, sob o título ‘Lesão Corporal culposa Provocada por Socos Tapas e Pontapés’ (capitulação no Art. 129 do CP), onde figura como vítima Luciola Nobre da Silva; RO n. 033-0410212013, da 33ª DP/Realengo/RJ, sob o título ‘Uso de Docu Falso’ (capitulação no Art. 304 do CP), entendendo a parte Ré que o Autor contrariou o item 4, subitens 4.8 e 4.10, e item 14 e subitem 14.1.3.1 do edital.
    [...]
    A cláusula que institui o exame social como etapa eliminatória do certame resulta da indiscutível means-ends relationship existente entre a restrição editalícia e os fins da competição pública, quais os de recrutar para o desempenho do munus público da respectiva investidura, pessoas com reputação ilibada e convicta da importância da manutenção da ordem social. Por isso que nas carreiras policiais, a probidade e retidão de conduta mostram-se indispensáveis ao bom desempenho do cargo.
    [...]
    Ora, no caso dos autos, a eliminação do candidato foi amparada na avaliação de sua conduta social que, de acordo com os critérios adotados pela banca examinadora, se mostrou colidir com as obrigações e deveres inerentes ao futuro policial militar, que deve possuir conduta moral e profissional irrepreensíveis, além de proceder de maneira ilibada na vida pública e particular” (págs. 4-6 e 9 do documento eletrônico 10).
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nessa linha, destaco julgados do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.243.785-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1.  O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 
    2.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.
    3.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015.
    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.270.660-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.113.000-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 794.670-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator